Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706644-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: ESPÓLIO DE MATEUS VIEIRA DE LIMA, CLEIANE GONÇALVES DA SILVA LIMA, M.G.V.D.L, S.I.V.D.L., J.L.V.D.L. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor. 2. A comprovação da entrega da notificação no endereço do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69. 3. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 4. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012